Tribunal: TJSP
Processo: 1001323-56.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – Pretensão do impetrante, possuidor de veículo apreendido pela ARTESP, de que seja declarada a ilegalidade na autuação que determinou a apreensão do bem, com sua consequente restituição da coisa ao possuidor – R. sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem resolução do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – Pretensão do impetrante, possuidor de veículo apreendido pela ARTESP, de que seja declarada a ilegalidade na autuação que determinou a apreensão do bem, com sua consequente restituição da coisa ao possuidor – R. sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

ILEGIMITIDADE ATIVA RECONHECIDA – Pretensão à restituição de veículo apreendido que somente pode ser formulada pelo proprietário do veículo – Impossibilidade de reconhecimento da legitimação extraordinária ao possuidor do bem – Inteligência do art. 18, do CPC/2015 – Conjunto probatório que indica terceiro como proprietário do veículo, estando o impetrante somente na condição de possuidor do bem – Autuação que resultou na apreensão do veículo lavrada em face do proprietário do bem, e não do impetrante possuidor – De rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. Precedentes desta E. Corte.

Manutenção integral da r. sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001323-56.2018.8.26.0369, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ CARLOS
TREVELATO, são apelados AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-56.2018.8.26.0369 -Voto no
2
VOTO No 17.120 (processo digital)
APELAÇÃO No 1001323-56.2018.8.26.0369
No NA ORIGEM: 1001323-56.2018.8.26.0369
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: JOSÉ CARLOS TREVELATO
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO ARTESP
INTERESSADO: DIRETOR GERAL DA ARTESP
GIOVANNI
PENQUE FILHO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: João Guilherme Ponzoni Marcondes
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO E
APREENSÃO DE VEÍCULO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO
BEM Pretensão do impetrante, possuidor de veículo apreendido
pela ARTESP, de que seja declarada a ilegalidade na autuação que
determinou a apreensão do bem, com sua consequente restituição
da coisa ao possuidor R. sentença que reconheceu a ilegitimidade
ativa, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
ILEGIMITIDADE ATIVA RECONHECIDA
Pretensão à
restituição de veículo apreendido que somente pode ser formulada
pelo proprietário do veículo Impossibilidade de reconhecimento
da legitimação extraordinária ao possuidor do bem Inteligência
do art. 18, do CPC/2015 Conjunto probatório que indica terceiro
como proprietário do veículo, estando o impetrante somente na
condição de possuidor do bem
Autuação que resultou na
apreensão do veículo lavrada em face do proprietário do bem, e
não do impetrante possuidor De rigor a extinção do feito sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.
Precedentes desta E. Corte.
Manutenção integral da r. sentença.
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por JOSÉ CARLOS TREVELATO contra ato tido como coator
atribuído ao DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-56.2018.8.26.0369 -Voto no
3
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP. Aduz o impetrante, em suma, que
realiza transporte coletivo particular e eventual de pessoas em veículo de sua
posse, mas que, em 26.03.2018, foi autuado pela agência reguladora de
transportes (ARTESP) quando trafegava pela Rodovia SP 310, quilômetro
455, ao fundamento de ter infringido o quando disposto no art. 231, VIII, do
CTB, culminando na apreensão de veículo sob sua posse. Alega que a
ARTESP não possui atribuição para proceder a tal autuação, bem como que a
apreensão do veículo é ilegal, dado que o suposto dispositivo legal infringido
somente prevê a retenção do veículo, e não sua apreensão. Requer a
concessão de medida liminar a fim de que seja determinada a restituição do
veículo apreendido a sua posse. Pugna, ao final, pela definitividade da medida
liminar.
Foram juntados à petição inicial documentos relativos ao veículo
apreendido (fls. 18/28), documento de retenção do veículo emitido pela
ARTESP (fls. 29), Auto de Infração (fls. 30) e seguro do veículo (fls. 32).
Deferida a gratuidade de justiça ao impetrante (fls. 44).
Prestadas informações pela autoridade impetrada (fls. 51/62).
O Ministério Público declinou de opinar no feito, pois se trata de
demanda que versa sobre direito disponível, envolvendo partes maiores e
capazes (fls. 68/70).
Indeferida a medida liminar pleiteada (fl. 71).
A ARTESP requereu seu ingresso no feito na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-56.2018.8.26.0369 -Voto no
4
litisconsorte passivo (fl. 74).
Sobreveio r. sentença de fls. 83/84, proferida em 26.11.2019,
cujo relatório adoto, que denegou a segurança, nos seguintes termos:
“DISPOSITIVO.
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, sem resolução do mérito.
Sem condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 25 da
Lei n° 12.016/2009.
Custas e despesas pelo impetrante, observando-se o benefício da
gratuidade.
P.R.I.” (fls. 84)
Apela o impetrante (fls. 91/104), alegando, em síntese, que: a)
preliminarmente, ficou comprovada sua condição de possuidor (e não de
proprietário) do veículo apreendido, o que lhe assegura o direito de ser
mantido na posse do veículo em caso de apreensão irregular, não havendo de
se falar em ilegitimidade ativa; b) no mérito, a apreensão do veículo é ilegal,
na medida em que a ARTESP não possui atribuição para tal autuação, bem
como que a infração de trânsito objeto da autuação (art. 231, VIII, do CTB)
implica a retenção do veículo, e não sua apreensão. Pugna pela reforma
integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da gratuidade
de justiça deferida em 1o Grau (fl. 44), acompanhado de contrarrazões (fls.
112/121).
As partes não apresentaram oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-56.2018.8.26.0369 -Voto no
5
heroico da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica,
órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a
proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
(MEIRELLES, Hely Lopes e outros (Wald, Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira).
Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. atual. São Paulo:
Malheiros, 2014. p. 25/27).
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua
extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.” (MEIRELLES, Hely Lopes e outros (Wald,
Arnoldo e MENDES, Gilmar Ferreira). Mandado de segurança e Ações
Constitucionais. 36. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 36/37).
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele
capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140, 147/386), por
documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e
independente de exame técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja
apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam
produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No mesmo sentido: RSTJ 154/150;
STJ-RT 676/187. S/ recurso especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-
Mandado de Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio Cruz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-56.2018.8.26.0369 -Voto no
6
Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma de cognição
desenvolvida no mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das
alegações postas pela parte impetrante. Não há, então, qualquer relação com
espécie particular de direito subjetivo. Em conta disso, vem-se exigindo que as
afirmações de fato trazidas pelo autor na petição inicial sejam demonstradas de
pronto, por meio da prova documental” (ARENHART, Sergio Cruz in
Comentários à Constituição do Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar
Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P.
478).
Trata-se de mandado de segurança no qual o impetrante pleiteia a
restituição de veículo de sua posse apreendido pela ARTESP, ao argumento
de que tal apreensão foi ilegal.
Ao prestar informações ao feito (fls. 51/62), a autoridade
impetrada arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, aduzindo que o impetrante
não poderia pleitear a restituição de veículo de terceiro, dado que tal
pretensão somente poderia ser formulada pelo proprietário do veículo, e não
pelo possuidor do bem.
O Juízo “a quo” acolheu a preliminar arguida pela autoridade
impetrada, acabando por julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, ao
fundamento de ilegitimidade ativa do impetrante. Irresignado, o impetrante
interpôs recurso de apelação alegando possuir legitimidade ativa para pleitear
a restituição de bem de sua posse e pleiteando a concessão da segurança
pretendida.
Apesar dos argumentos trazidos pelo impetrante em seu
recurso de apelação, entendo que sua argumentação não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-56.2018.8.26.0369 -Voto no
7
provimento, devendo ser mantida a r. sentença que reconheceu a
ilegitimidade ativa, pelas razões que passo a expor.
A legitimação ordinária é regra no ordenamento jurídico vigente,
ante a previsão contida no art. 18, do CPC/2015, no sentido de que “ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico”. Com isso, somente se admite a legitimação
extraordinária em hipóteses excepcionais, expressamente previstas em lei.
Ocorre que o caso em apreço versa sobre o direito de se pleitear
a restituição de veículo apreendido, direito este de caráter individual e
personalíssimo, razão pela qual cabe somente ao proprietário do veículo
(e não ao possuidor) obter a prestação jurisdicional para sua pretensão,
inexistindo qualquer previsão legal autorizada para a legitimação
extraordinária para tal espécie.
Não se desconhece aqui que ficou comprovado o fato de o
impetrante ser o possuidor do veículo apreendido, na medida em que consta
do Certificado de Registro de Veículo CRV (fls. 18 e 20/22) que o bem é de
propriedade de terceira (Sra. Marlene Cristina Barbosa de Souza), bem como
que o impetrante era o condutor do veículo quando da lavratura da autuação
que resultou na apreensão do veículo (fl. 29).
Ademais, convém apontar que o Auto de Infração lavrado pela
ARTESP (fl. 30) indica como infratora a proprietária do veículo, e não o
impetrante possuidor do veículo, corroborando o entendimento de não se
admitir que a impugnação de autuação seja feita por pessoa diversa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-56.2018.8.26.0369 -Voto no
8
autuada.
Dessa maneira, eventual ilegalidade no ato de apreensão do
veículo somente poderia ser levada à apreciação pelo Poder Judiciário
pelo indivíduo que tem legítimo interesse no bem apreendido, que, em se
tratando de veículo automotor, corresponde ao proprietário do veículo.
Colaciono julgados proferidos por este E. Tribunal em casos
análogos ao ora analisado:
“APREENSÃO DE VEÍCULO - Pretensão à sua liberação com o
pagamento de 30 diárias - Prejudicada a questão de mérito recursal -
Ilegitimidade ativa reconhecida - Autora que não comprovou ser a real
proprietária do veículo automotor - Certificado de registro e licenciamento
de veículo (CRLV) em que consta nome de terceiro - Extinção do processo
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.
Reconhecida a ilegitimidade ativa da autora, com a extinção da ação.
Recurso prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 0009524-14.2015.8.26.0481;
Relator: Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento:
22/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017)
“MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. APREENSÃO DE
VEÍCULO. DESPEJO DE ENTULHO EM VIA PÚBLICA. PRETENSÃO
DE LIBERAÇÃO DO CAMINHÃO INDEPENDENTEMENTE DO
PAGAMENTO DE MULTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. Configurada. A
controvérsia gravita em torno da possibilidade de liberação de veículo
autuado e apreendido, porque utilizado para realizar o despejo de entulho
em via pública. O impetrante informar ser o proprietário do veículo e quer
a sua liberação independentemente do pagamento de multa aplicada pela
prática da infração do art. 161, da Lei Municipal 13.478/2002. O
impetrante não reúne qualquer documento para comprovar a propriedade
do veículo. Ausência de pertinência subjetiva do impetrante em relação ao
objeto litigioso. O mandado de segurança pressupõe a prova pré-
constituída para identificar o atendimento dos pressupostos para
impetração. Não se admite a abertura da fase de instrução. O "mandamus"
traduz verdadeira ação documental. Prevalência da presunção de
propriedade pelo terceiro indicado no DUT como comprador do veículo.
Extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do no art. 6o,
§5o, da Lei 12.016/2009 c.c. art. 267, VI, do CPC. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0024736-40.2011.8.26.0053; Relator: José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-56.2018.8.26.0369 -Voto no
9
- Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/03/2014; Data de Registro: 20/03/2014)
“Responsabilidade Civil Indenização por ato ilícito cumulada com danos
materiais Alegação de apreensão e custódia ilegais do veículo no pátio
local, causando a deterioração do bem Pretensão de receber o valor
dispendido para a remoção e restituição do veículo ao estado anterior
Acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa Ausência de
comprovação da propriedade do veículo na data da apreensão - Sentença
reformada para extinguir o processo nos termos do art. 267, inciso VI, do
Código de Processo Civil Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
0001793-81.2010.8.26.0144;
Relatora: Maria
Laura
Tavares;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Conchal - Vara Única; Data
do Julgamento: 08/04/2013; Data de Registro: 11/04/2013).
Diante desse cenário, de rigor o desprovimento do recurso de
apelação interposto pelo impetrante, a fim de que seja mantida a r.
sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa, com a consequente
extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do
CPC/2015.
Em virtude do reconhecimento da ilegitimidade ativa do
impetrante, fica prejudicada a análise do mérito do presente mandado de
segurança (legalidade ou não da autuação que resultou na apreensão de
veículo).
Sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25, da Lei
12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.
Observa-se, ainda, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal
de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001323-56.2018.8.26.0369 -Voto no
10
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois,
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação do impetrante, mantendo-se a r. sentença que julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, face ao reconhecimento da
ilegitimidade passiva, pelos seus próprios motivos e fundamentos, acrescidos
daqueles ora apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora